Tribunal: TJDFT
Processo: 0728042-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728042-14.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDA: JOSENICE FRANCISCA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO DEVEDOR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL GRAVADO POR INDISPONIBILIDADE. POSSIBILIDADE. IMÓVEL ABANDONADO. POSSE DE BOA-FÉ E SEM OPOSIÇÃO. ANIMUS DOMINI. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A opção da Credora/Embargada de não se opor à desconstituição da penhora não afasta a legitimidade e o interesse do Devedor/Embargado de modificar o comando judicial que concluiu pela existência de posse legítima de terceira pessoa (ora Embargante/Apelada) sobre imóvel de titularidade do Executado, gravado de indisponibilidade, e que, de toda sorte, uma vez penhorado, estava destinado à satisfação do débito contra si perseguido no Cumprimento de Sentença. Além disso, o Apelante/Embargado também foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. Não há, pois, de se falar em ausência de interesse e de legitimidade recursal. 2 – Verificando-se que a preliminar de violação à coisa julgada diz respeito, em verdade a outra demanda, na qual o tema foi suscitado e rejeitado, descabe o exame da matéria nos presentes Embargos de Terceiro. 3 – A matéria relativa ao deferimento da gratuidade de Justiça à Embargante já se encontra alcançado pela preclusão, haja vista que o benefício foi deferido na decisão de recebimento da petição inicial, exigindo impugnação na resposta aos Embargos de Terceiro, conforme previsto no art. 100 do CPC, mas o Embargado/Apelante se limitou a pedir o indeferimento genérico da benesse, disso decorrendo que a arguição nem sequer chegou a ser debatida no curso do processo, acarretando a preclusão da matéria. 4 – O registro de indisponibilidade sobre o patrimônio do devedor não grava os bens de inalienabilidade ou impenhorabilidade, nem acarreta direito de preferência ou afasta da sujeição a eventual execução, não obstando, igualmente, o reconhecimento de direito possessório de terceiro sobre o imóvel e/ou de aquisição da propriedade do bem via usucapião. 5 – Sendo incontroverso que a Embargante exerce a posse mansa, pacífica e com animus domini, ao menos desde 2007, sobre o imóvel, tendo-o ocupado em estado de abandono e deterioração e promovido as reformas e benfeitorias necessárias à sua habitabilidade, nele residindo como se proprietária fosse, mostra-se legítima a desconstituição da penhora efetivada sobre o imóvel. 6 – De acordo com a jurisprudência vinculante da Corte Cidadã expressa no Tema Repetitivo n. 1.076, mesmo nas causas de grande valor, não há como afastar expressa disposição de Lei relativa à fixação dos honorários (§ 2o do artigo 85, CPC). Assim, não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal, não merecendo guarida a pretensão de redução do valor, porquanto foram adequadamente fixados no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 337, 485, inciso V e 502, todos do CPC, asseverando ofensa à coisa julgada, tendo em vista que a parte recorrida já ajuizou, sem sucesso, ação de usucapião com mesmo imóvel objeto da lide; c) artigo 7o da Lei 8.429/1992, pois o imóvel está gravado com medida judicial de indisponibilidade prevista na referida Lei de Improbidade Administrativa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022. Melhor sorte não colhe o apelo, quanto à apontada ofensa aos artigos 337, 485, inciso V e 502, todos do CPC, e 7o da Lei 8.429/1992, pois, quanto às matérias, o recurso não atacou pontos cruciais da fundamentação do acórdão, a saber: “Verificando-se que a preliminar de violação à coisa julgada diz respeito, em verdade a outra demanda, na qual o tema foi suscitado e rejeitado, descabe o exame da matéria nos presentes Embargos de Terceiro.(...) O registro de indisponibilidade sobre o patrimônio do devedor não grava os bens de inalienabilidade ou impenhorabilidade, nem acarreta direito de preferência ou afasta da sujeição a eventual execução, não obstando, igualmente, o reconhecimento de direito possessório de terceiro sobre o imóvel e/ou de aquisição da propriedade do bem via usucapião” (vide itens 2 e 4 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.972.647/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012